Tribunal: STF
Processo: Rcl 65923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Rodalog Soluções em Logística e Transporte Ltda., contra decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos do Processo nº 0021050- 62.2022.5.04.0006. 



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao não considerar ser incompetente para processar e julgar o pedido de vínculo de emprego do beneficiário, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas no julgamento da ADC 48. 



    Nesses termos, relata que 



    “Na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Eduardo Cardozo Martins em face da ora reclamante que tramita sob o nº 0021050-62.2022.5.04.0006 junto à 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, onde o mesmo almeja, em especial, o reconhecimento do vínculo empregatício com a ora reclamante, referindo na petição inicial que “não se está discutindo direitos de um transportador AUTÔNOMO de cargas em uma relação”, mas, sim, que o “o preenchimento dos requisitos do vínculo de emprego (artigos 2º e 3º da CLT) e a sonegação de diversos direitos trabalhistas, uma vez que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007”.



    Em defesa escrita, a ora reclamante esclareceu que a relação mantida entre as partes sempre se deu na forma da Lei n° 11.442/2007, a qual autoriza a contratação para prestação dos serviços na modalidade “TAC – Transportador Autônomo de Cargas”, restando preenchidos todos os requisitos legais impostos por referida legislação, requerendo portanto, a suspensão do feito enquanto tramitava a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, bem como, em preliminar, o reconhecimento da incompetência absoluta da justiça do trabalho para processar e julgar o feito e, no mérito, a total improcedência da ação ajuizada.



    Diante da celeuma posta em debate, e a par do entendimento exarado por este Supremo Tribunal Federal junto à ADC n° 48, o juízo singular da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS – em decisão interlocutória - reconheceu a competência absoluta da justiça do trabalho para processar e julgar a demanda, cumprindo transcrever trecho dos fundamentos exarados pelo magistrado, a saber:



    (...)



    Feitos tais esclarecimentos a partir do histórico do processo originário, certo é que o ato reclamado proferido pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS infringiu flagrantemente a decisão proferida por esta Corte na ADC n° 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e, por consequência, a competência da justiça comum para processamento e julgamento dos feitos que envolvem tal matéria, tal como será melhor abordado abaixo:



    (...)”. (eDOC 1, ID: b7c24b66, pp. 3-5)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação para “declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de nº 0021050-62.2022.5.04.0006, extinguindo a ação originária sem julgamento do mérito ou, sucessivamente, determinando a remessa dos autos ao juízo competente da Justiça Comum, tudo em observância a decisão proferida nos autos da ADC 48/STF”. (eDOC 1, ID: b7c24b66, p. 15)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ultrapassada essa questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    In casu, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0021050- 62.2022.5.04.0006, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Eduardo Cardozo Martins ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamada. (eDOC 3, ID: 894718f0)



    Posteriormente, em defesa escrita, a ora reclamante arguiu preliminar de incompetência absoluta da justiça do trabalho para processar e julgar o feito.



    Em seguida, em decisão interlocutória, o Juízo reclamado reconheceu a competência absoluta da justiça do trabalho nos seguintes termos:



    “As reclamadas arguem a incompetência material da Justiça do Trabalho em razão da decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC n.º 48/DF, ocorrido em abril de 2020, ao argumento de que o próprio reclamante informa que assinou contrato de ‘Transportador Autônomo de Cargas’ (TAC). Ou seja, sustentam que a contratação do reclamante deu-se na forma da Lei nº 11.442/07, defendendo que a Justiça Comum é competente para julgar a demanda, o que implicaria a extinção da ação.



    (...)



    A competência da Justiça Laboral, portanto, define-se pela natureza jurídica da relação de direito material subjacente ao conflito e não pela natureza da pretensão objeto da ação, ou seja, deve ser analisada sob a ótica da petição inicial, cujos fundamentos é que devem alicerçar a análise do órgão jurisdicional apto a julgar a demanda.



    Nesta senda, insere-se no âmbito de competência desta Justiça Especializada toda e qualquer ação que discuta fatos provenientes de uma alegada relação de trabalho, incumbindo ao mérito da demanda o julgamento acerca da efetiva natureza jurídica do contrato mantido entre as partes, uma vez que o Direito do Trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade.



    O Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC n.º 48/DF que ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.



    (...)



    Como visto, o Excelso Supremo Tribunal Federal não afastou a competência desta Especializada para analisar o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício fundado na alegação de que, à luz do princípio da primazia da realidade, estavam presentes os pressupostos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.



    A análise da relação fática laborativa a fim de verificar, ou não, a presença dos pressupostos do contrato de trabalho e a ausência dos requisitos da Lei 11.442/2007 para discussão quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, portanto, é matéria que compete exclusivamente à esta Justiça Especializada, sem qualquer ofensa ao que foi decidido na ADC n.º 48/DF, nos termos do art. 114, CRFB.



    (…)



    Destarte, uma vez que o autor requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com as reclamadas, sustentando haver fraude à legislação trabalhista na elaboração do contrato de motorista autônomo, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a presente demanda. Rejeito a preliminar de incompetência material.



    Designo o dia 07/08/2024, às 10:15, para prosseguimento da audiência.”. (eDOC 32, ID: 1b01fa03, pp. 1-12)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo nº 0021050-62.2022.5.04.0006 para a Justiça comum. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente